Tribunal: TJBA
Processo: 8001839-54.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001839-54.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
BERGSON FERREIRA DO BONFIM, MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação interposta por Município contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, reconhecendo a litispendência com outra ação idêntica anteriormente proposta, e que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O apelante reconhece a duplicidade da execução, limitando sua insurgência à condenação em honorários, requerendo sua redução com base na equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa na hipótese de extinção do processo por litispendência; (ii) definir se o valor fixado a título de honorários, com base no critério percentual, comporta redução diante das peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por litispendência não gera proveito econômico imediato, o que autoriza, conforme precedentes do STJ, a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O valor da causa (R$ 128.696,27) não reflete vantagem econômica concreta na presente demanda, porquanto a controvérsia será discutida em outra execução fiscal idêntica, em curso, na qual poderá haver desfecho de mérito.

A fixação de honorários no montante de R$ 12.869,62, com base no critério percentual, mostra-se desproporcional diante da complexidade da causa, da singeleza da atuação processual da parte vencedora e da ausência de prestação jurisdicional definitiva.

A fixação por equidade em R$ 5.000,00 atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por litispendência.

A aplicação do critério percentual do art. 85, § 2º, do CPC deve ser afastada quando resultar em valor desproporcional ao trabalho realizado, sendo possível a fixação por equidade nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A redução dos honorários fixados com base no princípio da equidade deve considerar a complexidade da causa, a atuação processual efetiva da parte vencedora e a ausência de resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 6º, 8º e 8º-A; CPC/2015, art. 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.689.261/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.10.2025, DJEN 23.10.2025; STJ, REsp n. 2.184.075/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 11.03.2025, DJEN 18.03.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.964/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, Tema Repetitivo 1076.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8001839-54.2019.8.05.0191
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

e apelada
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

- CHESF.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento, em parte, ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .